Tribunal: TJMT
Processo: 1017884-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI. No 1017884-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO ALVES ATHAIDE
AGRAVADO: LINO HISTER
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição do presente recurso foi realizada por sorteio, sem observar a regra de prevenção, conforme certidão do ID. no 104545523.
Contudo, em consulta ao sistema de gerenciamento processual deste Tribunal, foi localizado o Recurso de Apelação no 1000739-71.2017.8.11.0003, distribuído à Terceira Câmara de Direito Privado antes do presente recurso, sob a relatoria do Des. Dirceu dos Santos, e que guarda relação com os autos acima explicitados.
Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT e art. 930, parágrafo único, do CPC/15 e, ainda ao decidido pelo Tribunal Pleno no Diversos no 17/2016 (Processo 0056932-69.2016.8.11.0000).
Cuiabá, 06 de outubro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora